Tribunal: TJDFT
Processo: 0748649-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, tem-se as questões elencadas pela recorrente já foram objeto de ação em tramitação em outro juízo ou são argumentos que dependem de dilação probatória, incompatíveis com o procedimento especial do inventário.
2. Destarte, tem-se que a ação de inventário não é a via adequada para rediscutir/modificar decisão judicial que tramita em ação de prestação de contas.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.